Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712000-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EMBARGADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora